Tribunal: TCU
Processo: 045.542/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2353/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor da empresa Cine São Luiz Ltda. e de seus dirigentes Maria do Carmo Leão de Lima e Marcos Eugenio Leão de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Termo de Concessão de Apoio Financeiro no 069/2008. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 16 e 19; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 55-58); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.542/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa Cine São Luiz Ltda (17.066.754/0001-47); Marcos Eugenio Leao de Lima (XXX.955.398-XX); Maria do Carmo Leão de Lima (XXX.893.278-XX) 1.2. Unidade: Agência Nacional do Cinema 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.